Tribunal: TJDFT
Processo: 0716995-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716995-09.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO ESPÓLIO DE: MIQUEIAS ARAUJO DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA BATISTA DE SA APELADO: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, PHARMA COMERCIO DE ARTIGOS FARMACEUTICOS LTDA DECISÃO Trata-se de apelações interpostas pelo espólio de Miquéias de Araújo de Moura, Diskmed Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. e João Camilo Guimarães Camargo contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Indeferi o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça apresentado pelo espólio de Miquéias Araújo de Moura e intimei-o para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (id 74303072 e 74783509). O espólio não atendeu à intimação no prazo concedido (id 74783509). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Os arts. 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil dispensam o preparo até a decisão do Relator sobre a matéria. O preparo deve ser recolhido após a decisão do Relator, sob pena de não conhecimento do recurso. O apelante não recolheu o preparo no ato de interposição da apelação e não sanou o vício no prazo concedido no art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (id 74303072 e 74783509). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a apelação não deve ser conhecida quando o apelante não recolhe o preparo após ser intimado para fazê-lo.[2] Ante o exposto, não conheço da apelação interposta pelo espólio de Miquéias de Araújo de Moura. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência a cargo do espólio para fixá-los em quinze por cento (15%) do valor da condenação, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se Diskmed Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. e João Camilo Guimarães Camargo para manifestar-se sobre o interesse em alegar questões relativas à exigibilidade dos documentos apresentados na petição inicial, uma vez que não se trata de ação de execução. A ação é de cobrança, portanto, não necessita de um título executivo. Fixo o prazo de cinco (5) dias conforme art. 10 do Código de Processo Civil. Após a preclusão da presente decisão, venham conclusos para julgamento da apelação de Diskmed Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. e João Camilo Guimarães Camargo. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] TJDFT, ApCiv 0700014-31.2020.8.07.0014, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Sandra Reves, PJe 31.8.2022.